Tribunal: STF
Processo: RE 1561146
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil e outras matérias de direito. Recurso extraordinário. Falência. Habilitação tardia de credor. Prazo decadencial. Ausência de prequestionamento. Análise. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à decadência do autor ao propor a reserva de crédito junto ao juízo falimentar, considerado o disposto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101, de 2005, na redação da Lei nº nº 14.112, de 2020. 



    2. A recorrente aponta violados os arts.1º, inc. III, 5º, caput, 6º, caput, e 7º, inc. XXIX, da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 150 da Súmula do STF. Afirma que o termo inicial do prazo decadencial deveria observar o trânsito em julgado da decisão que se refere à falência.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é viável, considerando as alegadas violações à Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    4. O TJSP decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional, não tendo, em momento algum, analisado a causa à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Não foram opostos embargos de declaração. 



    5. O recurso extraordinário esbarra no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, por ausência de prequestionamento da questão constitucional alegada. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito retardatária. Improcedência do pedido. Insurgência do credor. Efeito suspensivo indeferido. Decadência. Ocorrência. Art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005. Prazo decadencial trienal para habilitação de crédito, independentemente da classe do credor. Doutrina. Incidente de habilitação retardatária ajuizado decorridos mais de três anos desde a vigência da Lei nº 14.112/2020, que incluiu o supracitado § 10. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 7).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput, 6º, caput, e 7º, inc. XXIX, da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 150 da Súmula do STF.



    2.1. Sustenta que na Lei nº 14.112, de 2020, está previsto, no § 10, prazo decadencial de 3 anos, a partir da falência, para que qualquer credor, inclusive o trabalhista, solicite ao juízo falimentar a reserva de crédito, o que “afronta diretamente o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho“.



    2.2. Afirma que lei federal não pode restringir norma constitucional.



    2.3. Ressalta que “os créditos trabalhistas são dotados de natureza alimentar e preferencial, §1º-A do art. 100 da CR/88 c/c art. 186 do CTN, porquanto constituem patrimônio social mínimo dos trabalhadores inerente à sua subsistência e necessidades básicas vitais, art. 6º c/c art. 7º da CR/88“.



    2.4. Assevera que a contagem do prazo decadencial, no caso, deveria começar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ratificou a falência, o que somente aconteceu em 26/05/2023.



    2.5. Entende “inadequada qualquer interpretação que antecipe o termo inicial do prazo decadencial a momento diverso do trânsito em julgado”.



    2.6. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, afastado o acórdão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade do o § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101, de 2005. Caso assim não se entenda, pleiteia que se determine que a contagem do prazo decadencial de 3 anos se inicie após o trânsito em julgado, determinando-se o prosseguimento da demanda (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A agravante afirma que seu crédito tem natureza alimentar e que inviável a contagem do prazo decadencial antes da vigência da lei que o instituiu. 



    Dispõe artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005:



    Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) 



    § 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)



    Da lição de Fernando Antonio Maia da Cunha e Maria Rita Rebello Pinho Dias, extrai-se que 



    “a perda do direito processual de participar do processo falimentar, pela habilitação do crédito, ganha especial destaque, sobretudo quando se considera que com o encerramento da falência, ou em 3 anos da quebra, haverá a declaração de extinção das obrigações do falido, com exceção das fiscais, conforme já comentado no artigo 7º-A, supra, as quais ficam suspensas durante o processo de falência. 



    Importante destacar que o legislador impôs o ônus de habilitação do crédito a qualquer credor, independentemente de sua vulnerabilidade ou categoria de crédito em que está inserido. Trata-se de inovação bastante relevante, visto que, agora, o credor deve atuar de forma ágil, tendo o tempo atuando em desfavor de seu crédito. A sua inércia passa a sofrer graves repercussões.



     (...) 



    É verdade que o artigo 10, § 10, da LREF menciona que o credor deverá solicitar a reserva de seu crédito nesse prazo de 3 anos, o que poderia ser uma solução para acautelar sua pretensão e seu direito de habilitar o crédito. 



    Desse modo, mostra-se razoável sustentar que, mesmo credores de obrigações ilíquidas, terão o exíguo prazo de 3 anos da sentença de quebra para solicitar a reserva de seu crédito e, assim, evitar a decadência de seu direito.” (“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência.” São Paulo: Contracorrente, 2022, pp. 196-198) 



    Marcelo Barbosa Sacramone, por sua vez, preleciona que “a norma legal tem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes, por disposição expressa do art. 5º da Lei n.14.11/2020. Por versar sobre direito material e não apenas direito processual, sua aplicação não poderá surpreender os credores com uma imposição de decadência até então inexistente. Como a não apresentação de habilitação não gerava decadência, não se pode punir com a perda do direito o credor que até então não sofria referida sanção pela inércia. Dessa forma, a melhor interpretação parece ser que o prazo decadencial de três anos somente começa, em relação às falências decretadas anteriormente, a partir do início da vigência da norma legal.” (“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência.” 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 98.) 



    No caso, a quebra da agravada data de 24/06/2020 (fls. 21/30).



    Considerando que a Lei nº 14.112/2020, que incluiu o § 10 do artigo 10 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, entrou em vigor em 23/01/2021, tem-se que o prazo decadencial para a habilitação de crédito escoou-se em 23/01/2024, enquanto o pedido de habilitação foi formulado em 12/06/2024. 



    Destarte, uma vez operada a decadência, impõe-se a manutenção da decisão guerreada, a prevalecer pelos seus próprios e jurídicos fundamentos além daqueles aqui declinados. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc.7, p. 3-6).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, não tendo em momento algum decidido a demanda à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, e mais, não foram opostos embargos de declaração, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. Ressalto que, em se tratando de apelo de natureza extraordinária, o prequestionamento é necessário ainda que o recurso versasse sobre tema de ordem pública. Confiram-se os precedentes abaixo indicados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.468.058-ED-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator